Tribunal: STF
Processo: AI 157014
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO A SER AFERIDA A PARTIR DA
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando o tema
constitucional suscitado não foi objeto do indispensável
prequestionamento. Incide o óbice das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
2. A violação à norma constitucional, capaz de viabilizar a
instância extraordinária, há de ser direta e frontal e não aquela
que demandaria, antes, o exame das normas ordinárias.
Agravo regimental a que se nega provimento.